Tribunal: TJSP
Processo: 1014606-09.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória fundada em responsabilidade civil decorrente de vícios de instalação e de qualidade dos móveis adquiridos pelos autores. Sentença de parcial procedência, para: 1) Condenar a ré ao pagamento/abatimento de 10% do preço total do contrato entabulado entre as partes em favor dos autores, nos termos do art. 18, § 1o, III, do CDC; 2) Condenar a ré ao pagamento da quantia de

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória fundada em responsabilidade civil decorrente de vícios de instalação e de qualidade dos móveis adquiridos pelos autores. Sentença de parcial procedência, para: 1) Condenar a ré ao pagamento/abatimento de 10% do preço total do contrato entabulado entre as partes em favor dos autores, nos termos do art. 18, § 1o, III, do CDC; 2) Condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.813,94, correspondente aos itens indicados na sentença, adquiridos pelos autores e danificados pela ré; 3) Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Apelo dos autores. A) Pedido de condenação da ré pela ausência de contratação de empresa de gestão e de acompanhamento da obra. Descabimento. Ausência de previsão contratual a respeito. B) Pedido de restituição dos aluguéis despendidos enquanto o imóvel não estava em condições de habitabilidade. Reforma parcial da sentença nesse ponto, já que os autores anexaram, em réplica, parte dos recibos de pagamento dos aluguéis. C) Danos morais. Majoração do valor arbitrado em sentença para R$ 15.000,00, diante do manifesto desgaste e frustração experimentados pelos autores. D) Pedido de conversão em perdas e danos. Autores que pedem, ainda, seja a ré condenada a eventuais vícios ou defeitos verificados na obra, ainda em curso. Descabimento. Pedido que foi abarcado pela sentença, ao condenar a ré ao abatimento de 10% do valor do contrato. E) Redução da multa cominatória adequada, já que os vícios apontados e grande parte dos serviços contratados foram sanados e concluídos no curso da lide. Apelo parcialmente provido.